Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO/RESTITUIÇÃO. ART. 18 DO CDC. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. STATUS ASSERTIONES. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. QUEBRA. NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.

3. Ausente a demonstração de que o autor é o proprietário do veículo que teria apresentado os vícios narrados na inicial, bem como de que participou do contrato de compra e venda originário e relacionado ao bem, é de se reconhecer a sua ilegitimidade para requerer a rescisão daquele ajuste e, por conseguinte, a restituição dos valores que sequer foram pagos por ele, com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. De acordo com precedente do STJ e deste Tribunal, o fornecimento de bem durável ao destinatário final põe termo à cadeia de seus fornecedores originais. Por consequência, o repasse de veículo pelo adquirente originário para terceiro constitui nova relação jurídica, obstando a responsabilidade da empresa integrante da primeira cadeia pelos prejuízos reclamados pelo proprietário subsequente, com base no art. 18 do CDC.

5. Preliminares de Ilegitimidade ativa e passiva acolhidas. Recurso provido. Sentença cassada. Feito extinto sem resolução do mérito.